Tribunal: STF
Processo: Rcl 73403
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cristiane dos Santos Reginaldo contra decisão da Sexta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, proferida nos autos do Processo nº 5042362-25.2021.4.02.5101, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 5.090.



    Cristiane dos Santos Reginaldo afirma que ingressou com ação de cobrança em face da Caixa Econômica Federal (CEF), questionando os índices de correção monetária de saldo em conta de FGTS de sua titularidade, a qual foi julgada improcedente em primeira instância, mantido o entendimento em sede de recurso inominado.



    A parte reclamante argumenta que, por meio dos efeitos ex nunc da decisão paradigma, o STF “garantiu que as Contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço deverão ser corrigidas pelo IPCA, sendo este o principal índice de recomposição monetária conforme inflação”.



    Aduz que, “diante da EXISTÊNCIA de conta ativa de depósitos do FGTS”, o pedido referente às parcelas vincendas, formulado no Processo nº 5042362-25.2021.4.02.5101, deve ser solucionado à luz do julgado na ADI nº 5090, devendo o saldo ser corrigido pelo IPCA a partir de 12/7/24.



    Cristiane dos Santos Reginaldo pondera que, “apesar [de] reiterar diversas vezes durante o percurso da ação, que a mesma faz referência as PARCELAS VINCENDAS, ou seja, aquelas a partir da data 12/07/24, prevalece entendimento de que a Autora estaria se referindo as contas pretéritas”, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação, por desrespeito ao julgado na ADI nº 5090.



    Sustenta, ainda, que, ante a pendência do julgamento dos embargos declaratórios opostos na ADI nº 5090, há “necessidade de suspensão das ações judiciais que versem sobre a correção dos depósitos dos FGTS”, a fim de aguardar o STF se manifestar sobre o pedido de concessão de efeitos retroativos ao julgado, de modo a assegurar a remuneração dessas contas pelo IPCA nos 5 anos antecedente ao julgamento do STF (em 12/6/24).



    Defende que o sobrestamento é providência obrigatória para a salvaguarda de seus direitos.



    Transcrevo os pedidos formulados na peça vestibular: 



    “Ante o exposto, esta Reclamante requer:



    a) A concessão de medida liminar para sobrestar os efeitos do Acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro que, nos autos da Ação Judicial de número 5042362-25.2021.4.02.5101 contrariando, por conseguinte, a autoridade da decisão proferida , nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 673.256 (ADI 5.090);



    b) Seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação, confirmando-se a liminar, cassando a decisão proferida na Ação Judicial de nº 5042362-25.2021.4.02.5101, movida por CRISTIANE DOS SANTOS REGINALDO, em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou, alternativamente, seja determinada a suspensão dos atos processuais Ação Judicial de nº 5042362-25.2021.4.02.5101, até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 673.256 (ADI 5.090)”.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que, em data posterior ao julgado paradigma, a 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a matéria debatida na ADI nº 5.090 não alcança a pretensão da parte reclamante de ter as parcelas do FGTS serem corrigidas por meio de critério mensal. Vide:



    “Na forma da decisão do c. STF, o Conselho Curador do FGTS determinará anualmente uma forma de compensação a fim de garantir que o reajuste das contas fundiárias não seja inferior ao índice oficial de inflação (IPCA) naquele ano, isto se for o caso. Os efeitos da referida decisão serão produzidos a partir da data de publicação da ata do referido julgamento.



    Assim dispõe o art. 3º da Lei nº 8036/90, caput



    O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto por representação de trabalhadores, empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo.



    ...



    Conforme a referida decisão, haverá uma forma de compensação anual, isto quando for o caso, a ser determinada por órgão gestor estabelecido pelo Poder Executivo. Não foi estabelecido que houvesse um critério mensal de correção diferente do já previsto em Lei, nem tampouco que houvesse pagamento de quaisquer atrasados, como está na pretensão da parte autora. 



    De fato os índices de atualização da moeda são matéria de política monetária, e artificialmente têm sido objeto de inserção no sistema legal. Mais antinatural ainda seria intervir em tais questões. Se perdas são possíveis, isto seguramente está açambarcado pela opção feita pelo legislador ou administrador que deve responder politicamente por seus critérios. Não é procedente a demanda que aqui se apresenta. 



    Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem custas e honorários. Oportunamente dê-se baixa e arquivem-se. (e-Doc 4, p. 89)



    Essa decisão foi confirmada pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que negou provimento ao recurso inominado, explicitando que a decisão do STF na ADI nº 5.090, de efeitos prospectivos, possui natureza interpretativa, não sendo possível, a partir de seus termos, obter o provimento condenatório pretendido por Cristiane dos Santos Reginaldo relativamente a eventuais parcelas posteriores a 12/6/24. Transcrevo o voto condutor do acórdão reclamado, na parte de interesse:



    “Nesse contexto, em que pese os argumentos da recorrente, quanto à necessidade de adoção de outros índices de correção monetária, em substituição à TR, por esta não ter se mostrado um índice eficiente no combate à diminuição do valor depositado em decorrência da inflação, em evidente prejuízos aos trabalhadores, a controvérsia se encontra superada após a manifestação da Corte Constitucional, no sentido de atrelar a rentabilidade mínima das contas fundiárias ao IPCA, cabendo ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação quando a remuneração dessas contas não alcançar o índice eleito.



    Todavia, considerando os efeitos prospectivos do direito reconhecido no julgamento da ADI 5090/DF, o novo regramento não terá incidência sobre tempo pretérito, passando a valer a partir de 17/06/2024, data da publicação no DJe da ata do julgamento.



    Vale ressaltar que o julgado em questão se trata de uma ADI, ação de natureza abstrata, com efeitos erga omnes e vinculante, tendo o STF modulados seus efeitos, conferindo-lhe efeitos ex nunc, após debate sobre a inconstitucionalidade de texto legal, não se tratando de demanda concreta em face da CEF.



    Portanto, os efeitos da referida ADI são para fins interpretativos da legislação vigente e não condenatório como se dá em Recurso Extraordinário, tendo o STF expressamente modulados os efeitos da sua decisão para o futuro, de forma a destiná-la como vetor interpretativo da correção das contas fundiárias, traçando diretrizes para tal.



    Desta feita, os efeitos da ADI foram expressamente prospectivos para fins do melhor índice a ser aplicado para correção do FGTS, de sorte que, caso a coisa julgada da ADI não seja observada, aí sim se terá uma demanda concreta, não havendo como utilizar tal decisão como titulo executivo judicial nestes autos.



    Impende salientar que a ausência do trânsito em julgado da ADI 5090/DF não obsta a aplicação do entendimento nela externado para o julgamento do presente recurso, haja vista seu efeito erga omnes, inclusive com aplicação imediata pelos tribunais inferiores (STF, RE 1129931AgR/SP, 2ª Turma, Ministro Gilmar Mendes, julgado em 17/08/2018, Publicação 27/08/2018), consoante o princípio da hierarquia de instâncias.



    Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão por ele proferida, pela qual é declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento (STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4867/PB; publicação em 06/10/2020).



    Desse modo, tendo em conta a dinâmica de precedentes vinculantes vigente no sistema processual brasileiro, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.



    Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, mantendo a improcedência, nos termos da fundamentação supra. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo sua cobrança na forma do art. 98, §3º do CPC, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça, ora deferida. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.” (e-Doc 4, p. 147 - grifo nosso)



    A decisão reclamada não desrespeita a eficácia do julgado na ADI nº 5.090, cujo acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo. 



    2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 



    3. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 



    4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.” (Rel. p/ ac. Min. Flávio Dino, Plenário, DJe de 9/10/24)



    Dispõe o art. 102, § 2º, da CF/88:



    “Art. 102 [...]



    § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.” (grifo nosso)



    Dessa perspectiva, e observados os efeitos prospectivos conferidos ao julgado na ADI nº 5.090, a decisão proferida pelo STF é suficiente para vincular a Caixa Econômica Federal relativamente às diretrizes a serem observadas para fins correção monetárias de contas do FGTS após 12/6/24, não havendo interesse jurídico de Cristiane dos Santos Reginaldo a ser resguardado por meio de decisão condenatória tendo como referência parcelas futuras do direito reivindicado no Processo nº 5042362-25.2021.4.02.5101.



    Outrossim, não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF, estando a decisão reclamada consentânea com a jurisprudência iterativa desta Corte no sentido de que a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos a partir da publicação da ata de julgamento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. V- Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 65381 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 15/4/24)



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 6999 AgR, Rel. min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/13)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. REFORMA DO ATO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento da reclamação não está condicionado a publicação do acórdão supostamente inobservado. 2. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento e não da publicação do acórdão. 3. A ata de julgamento publicada impõe autoridade aos pronunciamentos oriundos desta Corte. 4. Agravo regimental provido.” (Rcl nº 3632 AgR, Rel. p/ Ac. Min Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 18/8/06)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente